Tribunal: TJSP
Processo: 2037333-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual c/c indenizatória. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu bloqueio de veículo e decisão que determinou a intimação pessoal dos executados para cumprimento do julgado. Insurgência. Ausência, por ora, dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de bloqueio do bem. Possibilidade, porém, de obtenção pelo exequente de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual c/c indenizatória. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu bloqueio de veículo e decisão que determinou a intimação pessoal dos executados para cumprimento do julgado. Insurgência. Ausência, por ora, dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de bloqueio do bem. Possibilidade, porém, de obtenção pelo exequente de certidão para averbação da existência da ação no registro do veículo. Executados citados na fase de conhecimento que não constituíram advogados. Intimações que devem ser feitas pessoalmente (art. 513, § 2o, II, do CPC/2015), podendo ser aplicado, se o caso, o art. 513, § 3o, do CPC/2015.
Agravo parcialmente provido.